Tribunal: TJES
Processo: 5000357-77.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000357-77.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIARA DE SOUZA FERNANDES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROC. nº
5000357-77.2020.8.08.0006

RECORRENTE (S):
NAIARA DE SOUZA FERNANDES e ANDREIA LIBERATO DA SILVA

RECORRIDO (S):
EDP

SENTENCIANTE:
SRA. MARISTELA FACHETTI

RELATOR:
SR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras em face da sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito, bem como a redução das faturas inadimplidas, mas julgou improcedente o pedido de indenização dos danos morais.

Nos termos do recurso interposto pela
NAIARA DE SOUZA FERNANDES e ANDREIA LIBERATO DA SILVA
, a sentença merece ser reformada a fim de ter seu pedido de indenização por danos morais julgado procedente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que o recurso apresentado
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

As recorrentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirmam que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se dos autos que as autoras são vizinhas e residem no mesmo lote mas em residências diferentes e no ano de 2019 a recorrente NAIARA DE SOUZA notou aumento exorbitante em sua fatura de energia e não possuía condições de arcar com o pagamento, gerando a suspensão do serviço, mas a interrupção se deu na casa da segunda recorrente ANDREA LIBERATO, que estava adimplente com as suas faturas.

Por outro lado, durante inspeção fora constatado pela equipe técnica da recorrida que as ligações estavam com os ramais de serviço ligados na central de medição centralizada de forma invertidas, sendo assim, o relógio da Primeira Requerente media o consumo de energia da casa da Segunda Requerente e, o relógio da Segunda Requerente media o consumo de energia da casa da Primeira Requerente.

Registra-se que a tese recursal se ateve apenas e tão somente em impugnar a improcedência da reparação moral e nesse sentido, convém ressaltar que em relação a ré que teve o serviço suspenso, em que pese o respeito pela sentença de Piso, a lesão moral se deu de forma presumida, pois estava adimplente e o serviço, diga-se, essencial, foi suspenso por conta de débito da vizinha.

Por outro lado, a vizinha, mesmo que em mora, estava pagando pelo serviço consumido pela autora que teve o serviço interrompido, ou seja, ainda que não tivesse havido suspensão do serviço em nenhuma das duas unidades consumidores, já haveria lesão imaterial pelo simples fato da ré medir e cobrar pelo serviço de forma invertida, de sorte que se deve acolher o pedido de reforma da sentença para o fim de se reconhecer lesão moral em relação às duas recorrentes

Com efeito, a recorrente NAIARA DE SOUZA FERNANDES teve cobrança no valor superior ao efetivamente devido, em razão da medição do relógio estar trocado, e ainda teve diversos transtornou para solucionar o problema, bem como transtornos com a sua vizinha, que teve a energia cortada em razão de seu inadimplemento com as contas de energia, sendo assim, não se pode considerar tudo que se registrou acima como sendo situação capaz de gerar mero aborrecimento, mero transtorno, razão pela qual se reconhece a lesão imaterial e dever de indenizar que fixa-se na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por outro lado, em relação aos danos suportados pela segunda recorrente ANDREIA LIBERATO DA SILVA, que teve o serviço interrompido, mesmo com o pagamento de suas faturas de forma regular (na verdade, por erro da ré pagava a fatura da vizinha), o valor da indenização deve ser maior, pois esta consumidora não só suportou os transtornos decorrentes da troca de medidores, como também ficou sem energia por alguns dias e não se pode alegar que a mora justificaria a suspensão do serviço, pois repita, esta autora pagava a conta de forma regular, razão pela qual se fixa indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
DANDO-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a
r. sentença apenas para julgar procedente o pedido de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a recorrente NAIARA DE SOUZA FERNANDES, e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a recorrente ANDREIA LIBERATO DA SILVA, ambos os valore acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.